Tribunal: TCU
Processo: 018.534/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Recurso de Revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Natã Garcia Hora, ex-prefeito municipal de Wagner-BA (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 10980/2021-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com sua condenação aos débitos apurados nos autos e sendo-lhe aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Natã Garcia Hora para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento da deliberação ao recorrente, bem como ao Município de Wagner - BA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.